Tribunal: TJBA
Processo: 0000279-84.2016.8.05.0171
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0000279-84.2016.8.05.0171

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JODSON DA PURIFICACAO CORDEIRO

Advogado(s)
:
DANIELLE MASCARENHAS LEAL

***

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. PROVA UNILATERAL E DESATUALIZADA. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO.

I -

Para a concessão do auxílio-doença, imperativa é a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado temporariamente para o labor.

II – A ausência de produção de prova pericial compromete o julgamento justo, uma vez que o exame técnico é necessário para averiguar a aptidão da autora para retornar ao trabalho ou para a concessão do benefício, notadamente quando baseada a sentença exclusivamente em relatórios médicos particulares, antigos e com informações insuficientes.

III – O devido processo legal exige que o magistrado, antes de proferir decisão de mérito em ações que versem sobre incapacidade laboral, oportunize às partes a produção de prova técnica imparcial, o que não ocorreu.

IV – Evidenciado o
error in procedendo
impositiva é a cassação da sentença recorrida, com retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial e regular processamento do feito, prejudicada a análise dos demais argumentos suscitados pelo apelante.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 0000279-84.2016.8.05.0171
em que figura como
Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como
Apelado
JODSON DA PURIFICACAO CORDEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA